Tribunal: TJDFT
Processo: 0725834-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725834-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PURPLE GOLD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: DENTE-DE-LEAO ARTESANAL VICENTE PIRES A1 LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Sobrestamento do Contrato de Franquia – Efeito Suspensivo – Perigo de Dano – Ausente – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A parte agravante afirma a existência de perigo de dano grave nos seguintes termos, in verbis: “(...) Além disso, a iminência de causar prejuízos à Agravante é consequência lógica e foi demonstrado à exaustão no tópico acima, pois, ao se permitir que a unidade franqueada deixe de operar, o que impacta automaticamente em toda a rede – visto que a Franquia se alimenta das taxas ordinárias recebidas de todas as unidades franqueadas – e, mais ainda, que nem a descaracterização/desfiguração do estabelecimento fora ordenada, de modo que a r. decisão agravada AUTORIZOU que a unidade franqueada de Vicente Pires permaneça de portas fechadas, ostentando os signos da marca em ambiente com aspecto de abandono – fato este que denigre/dilui a Marca AÇAÍ ARTESANAL, afetando diretamente toda a rede franqueada em defesa do direito de um particular em detrimento da coletividade franqueada, o que revela, de igual modo, grave prejuizo a Agravante, à rede de franquia e à própria Marca AÇAÍ ARTESANAL. (...)” Como se observa, cuida-se de alegação genérica, não havendo demonstração inequívoca sobre eventual risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Aliás, o perigo de dano grave é inverso, na medida em que a manutenção dos efeitos do contrato tem o potencial de prejudicar sobremaneira a parte franqueada, mais fraca dentro da relação com o franqueador. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Deixo de apreciar o pedido de retirada dos caracteres da marca, porquanto deverá ser formulado ao juízo de origem, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição. Indefiro o pedido de atribuição de sigilo ao recurso, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses do artigo 189 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de análise casuística sobre eventuais documentos que vierem a ser juntados ao presente recurso e que tenham conteúdo sensível a demandar proteção de segredo empresarial. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Retire-se o segredo de justiça de todos os documentos até agora juntados ao presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Após, ao agravado para contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator